Tribunal: TJDFT
Processo: 0706051-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.215-10/2001. 70% DA REMUNERAÇÃO. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil - CC. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade.
2. O agravante é militar, o que enseja a observância da Medida Provisória 2.215-10/2001 - que dispõe sobre a remuneração dos militares das Forças Armadas. O art. 14, § 3o, prevê que, na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.
3. Em que pese alguma divergência sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que a consignação de 70% do salário dos integrantes das Forças Armadas, incluído os descontos obrigatórios, é legal.
4. Na hipótese, somados os descontos obrigatórios e os autorizados, o agravante recebe 47% do valor da sua remuneração. Ou seja, não há, a princípio, ilegalidade dos descontos efetuados.
5. Ainda que não se considere o valor de referência para proteger o mínimo existencial previsto no Decreto presidencial 11.150/2022 (R$ 600,00), a quantia recebida pelo agravante é razoável, superior a três salários-mínimos; os descontos efetuados na conta bancária do consumidor não são, em cognição sumária, capazes de prejudicar seu mínimo existencial.
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.